Tribunal: TJMT
Processo: 1027462-58.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027462-58.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Constituição de Renda]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RIUJI DE MELO ROSA KAMACHI - CPF: 022.123.971-51 (ADVOGADO), HELLEN ELIZABETH CORREA MARTINS - CPF: 102.894.438-14 (EMBARGANTE), CAROLINE MARTINS - CPF: 005.564.891-60 (EMBARGANTE), MARINA MARTINS - CPF: 045.444.621-77 (EMBARGANTE), EVALDO TESCHIMA LEITE - CPF: 616.265.621-72 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PARCERIA MINERAL. MINUTA NÃO ASSINADA. PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM E SUPRESSIO. REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.. Embargos de declaração opostos por HELLEN ELIZABETH CORREA MARTINS, CAROLINE MARTINS e MARINA MARTINS contra acórdão que acolheu embargos de declaração anteriores, atribuídos com efeitos modificativos, para reconhecer equívoco fático e negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelas ora embargantes.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise dos institutos do
venire contra factum proprium
e da
supressio
, em razão de pagamentos efetuados por 20 meses com base em documento contratual; (ii) saber se o acórdão foi omisso quanto à validade da notificação da paralisação das atividades da frente Moenda; (iii) saber se há contradição na fundamentação adotada pelo acórdão embargado, ao afastar a eficácia da minuta do Segundo Termo Aditivo.

III. Razões de decidir

3. Não se caracteriza omissão quando os fundamentos invocados nos embargos são inovadores e não haviam sido oportunamente ventilados anteriormente.

4. Ainda que os institutos do
venire contra factum proprium
e da
supressio
estejam relacionados ao mérito da controvérsia, a sua análise demanda produção probatória incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

5. A alegada ausência de manifestação quanto à validade da notificação de paralisação da frente Moenda também não justifica acolhimento dos embargos, pois igualmente exige cognição exauriente e dilação probatória.

6. Não configurada contradição interna no julgado, que apresentou fundamentação lógica e coerente ao reconhecer o erro de premissa fática sobre a validade do documento considerado, afastando a eficácia da minuta sem assinatura.

7. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à conformação do julgado aos interesses da parte recorrente.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. Não configura omissão a ausência de análise de argumentos inovadores trazidos apenas em sede de embargos de declaração. 2. A controvérsia sobre a eficácia de aditivos contratuais, ocorrência de venire contra factum proprium e supressio e validade de notificação de paralisação exige dilação probatória, sendo insuscetível de apreciação em cognição sumária ou em sede de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 371, 489, § 1º, e 1.022; CC/2002, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 05.08.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
HELLEN ELIZABETH CORREA MARTINS, CAROLINE MARTINS e MARINA MARTINS
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (ID 328295899), que acolheu embargos de declaração anteriores opostos por
EVALDO TESCHIMA LEITE
, atribuindo-lhes efeitos infringentes para, reconhecendo erro de premissa fática, negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelas ora embargantes.

As embargantes sustentam, em suas razões (ID 335360886), a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, argumentando que: (i) o embargado efetuou diversos pagamentos com base no Segundo Termo Aditivo durante 20 (vinte) meses (de maio/2023 a dezembro/2024), o que demonstraria a validade do documento, não podendo agora alegar sua invalidade, sob pena de configuração de comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e
supressio
; (ii) o acórdão embargado não se manifestou sobre esses institutos jurídicos; (iii) a notificação expedida pelo embargado em 20/01/2025, comunicando a paralisação definitiva da segunda frente de lavra (Moenda), não cumpriu os requisitos da cláusula 4.5 do Primeiro Termo Aditivo, que exigia aviso prévio de 30 dias e comprovação justificada; (iv) o acórdão embargado não analisou adequadamente a notificação e sua conformidade com as exigências contratuais.

Em contrarrazões (ID 335882357), o embargado sustenta a impropriedade da via eleita, argumentando que as embargantes buscam rediscutir o mérito da causa. Afirma que não há omissão ou contradição no acórdão embargado, pois a análise de institutos como
venire contra factum proprium e supressio
demanda cognição exauriente, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento e dos embargos de declaração. Quanto à notificação de paralisação, argumenta tratar-se de matéria de mérito, cuja suficiência e validade devem ser resolvidas na ação principal, após adequada instrução probatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
HELLEN ELIZABETH CORREA MARTINS, CAROLINE MARTINS e MARINA MARTINS
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (ID 328295899), que acolheu embargos de declaração anteriores opostos por
EVALDO TESCHIMA LEITE
, atribuindo-lhes efeitos infringentes para, reconhecendo erro de premissa fática, negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelas ora embargantes.

Inicialmente, verifico que os embargos de declaração foram opostos tempestivamente. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito dos embargos de declaração.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento está vinculado à presença dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O parágrafo único do referido dispositivo legal considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

No caso em análise, as embargantes apontam a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, sustentando que este não se manifestou sobre a ocorrência de
venire contra factum proprium e supressio
, em razão dos pagamentos efetuados pelo embargado com base no Segundo Termo Aditivo durante 20 (vinte) meses, bem como sobre a alegada invalidade da notificação de paralisação das atividades da frente Moenda.

Para melhor compreensão da controvérsia, é necessário contextualizar o histórico processual que culminou no acórdão ora embargado.

Trata-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada pelas ora embargantes em face do embargado, na qual pleitearam tutela antecipada para compelir o réu ao pagamento das parcelas mensais vencidas e vincendas relativas ao período compreendido entre agosto de 2025 e dezembro de 2025, decorrentes de contrato de parceria mineral. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela antecipada, o que ensejou a interposição de agravo de instrumento pelas autoras.

Em decisão monocrática (ID 307659385), foi concedida tutela antecipada recursal, determinando que o embargado realizasse o pagamento das parcelas mensais vencidas e vincendas relativas ao período compreendido entre agosto de 2025 e dezembro de 2025, nos valores e datas estabelecidos no Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Parceria Mineral.

Posteriormente, em julgamento colegiado (ID 314183898), o agravo de instrumento foi provido, mantendo-se a tutela antecipada concedida monocraticamente. O acórdão fundamentou-se, entre outros aspectos, na cláusula 3.3 do Segundo Termo Aditivo (ID 306986359), que estabelecia que
"os valores ora estabelecidos sempre serão inalterados, mantendo-se a condição independentemente de aumento ou diminuição da produção, uma vez que são estabelecidos a remuneração de forma fixa".

O embargado opôs embargos de declaração (ID 318384864), alegando que o acórdão incorreu em contradição e omissão ao valorar cláusula contratual constante de documento apócrifo (ID 306986359), que não correspondia ao texto do verdadeiro Segundo Termo Aditivo (ID 306986358), e ao ignorar o Primeiro Termo Aditivo (ID 318384872), que autorizava a paralisação da frente Moenda mediante comunicação prévia e justificativa plausível.

Esses embargos foram inicialmente considerados intempestivos (ID 322699889), o que ensejou a oposição de novos embargos de declaração pelo embargado (ID 323463351), nos quais alegou que o agravo de instrumento tramitava sob segredo de justiça, circunstância que teria inviabilizado o imediato acesso ao conteúdo da decisão impugnada.

O acórdão ora embargado (ID 328295899) acolheu os segundos embargos de declaração para reconhecer a tempestividade dos primeiros embargos e, no mérito, acolheu estes últimos com efeito modificativo, para negar provimento ao agravo de instrumento. Fundamentou-se, em síntese, no reconhecimento de que a decisão colegiada anterior partiu de premissa fática equivocada ao atribuir força probante a uma minuta de Segundo Termo Aditivo sem assinatura das partes (ID 306986359), ignorando o Primeiro Termo Aditivo válido (ID 318384872) que, em sua cláusula 4.5, autorizava expressamente a suspensão dos pagamentos da frente Moenda mediante justificativa técnica.

Feito esse breve histórico,
passo à análise das alegações das embargantes.

Quanto à alegada
omissão relativa à ocorrência de
venire contra factum proprium e supressio
, verifico que, de fato, o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre esses institutos jurídicos, tampouco sobre o argumento de que o embargado teria efetuado pagamentos com base no Segundo Termo Aditivo durante 20 (vinte) meses, o que demonstraria a validade do documento.

A omissão, para fins de embargos de declaração, configura-se quando o julgado não se pronuncia sobre questão ou ponto que deveria ter sido objeto de manifestação.

No caso,
as embargantes não haviam suscitado expressamente
a ocorrência de
venire contra factum proprium e supressio
em manifestações anteriores ao acórdão embargado,
tratando-se de
argumentação nova
, trazida apenas nos presentes embargos de declaração.

Não obstante, considerando que tais argumentos estão intrinsecamente relacionados à validade e eficácia do Segundo Termo Aditivo, questão central para o deslinde da controvérsia
, entendo pertinente a análise.

O princípio da boa-fé objetiva, positivado no art. 422 do Código Civil, impõe aos contratantes o dever de guardar, tanto na conclusão do contrato quanto em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Desse princípio decorrem, entre outros, os institutos do
venire contra factum proprium
(vedação ao comportamento contraditório) e da
supressio
(perda do direito pelo seu não exercício por tempo suficiente a gerar legítima expectativa de que não mais seria exercido).

As embargantes sustentam que o embargado teria efetuado pagamentos com base no Segundo Termo Aditivo durante 20 (vinte) meses (de maio/2023 a dezembro/2024), o que demonstraria a validade do documento, não podendo agora alegar sua invalidade, sob pena de configuração de comportamento contraditório.

Ocorre que a análise da ocorrência de
venire contra factum proprium e supressio
demanda cognição exauriente, com ampla produção probatória, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento e, mais ainda, dos embargos de declaração.

É necessário verificar, por exemplo, se os pagamentos efetuados pelo embargado foram realizados com base no Segundo Termo Aditivo ou no Primeiro Termo Aditivo, se houve manifestação expressa do embargado quanto à validade do documento, se as partes tinham conhecimento da existência de ambos os aditivos, entre outros aspectos fáticos que não podem ser adequadamente apreciados nesta sede recursal.

Ademais, o acórdão embargado fundamentou-se não apenas na ausência de assinatura do Segundo Termo Aditivo (ID 306986359), mas também na constatação de que o Primeiro Termo Aditivo (ID 318384872), este sim assinado pelas partes, continha cláusula expressa (4.5) que autorizava a suspensão dos pagamentos da frente Moenda mediante justificativa técnica.

Ou seja, mesmo que se considerasse válido o Segundo Termo Aditivo, seria necessário verificar se este revogou expressamente a cláusula 4.5 do Primeiro Termo Aditivo, questão que também demanda cognição exauriente.

Nesse contexto, o acórdão embargado agiu com acerto ao reconhecer a
necessidade de dilação probatória na origem
, afastando a tutela de urgência anteriormente deferida, pois a controvérsia sobre a validade e eficácia dos aditivos contratuais, bem como sobre a ocorrência de
venire contra factum proprium e supressio
,
não
pode ser dirimida em sede de cognição sumária.

Quanto à alegada
omissão relativa à validade da notificação de paralisação das atividades da frente Moenda
, verifico que o acórdão embargado também não se manifestou expressamente sobre esse ponto. Contudo, tal omissão não se mostra relevante para o deslinde da controvérsia nesta fase processual.

A cláusula 4.5 do Primeiro Termo Aditivo (ID 318384872) estabelece que
"As PARTES estabelecem que havendo qualquer fato que inviabilize ou venha paralisar por completo e em definitivo o processamento do material extraído na área na segunda estrutura/frente, ressalvado os períodos de paralização preventiva, o PRIMEIRO PARCEIRO deverá obrigatoriamente comprovar justificadamente e informar no prazo mínimo de 30 (trinta) dias anterior a paralização, voltando a remuneração observar a forma descrita a cláusula terceira e seus sub itens, respeitando sempre o valor mínimo fixo ora estabelecido na cláusula terceira e seus sub itens".

As embargantes alegam que a notificação expedida pelo embargado em 20/01/2025, comunicando a paralisação definitiva da segunda frente de lavra (Moenda), não cumpriu os requisitos da referida cláusula, pois não foi realizada com antecedência mínima de 30 dias e não veio acompanhada de comprovação justificada.

Ocorre que a análise da conformidade da notificação com as exigências contratuais
também demanda cognição exauriente
, com ampla produção probatória.

É necessário verificar, por exemplo, se as justificativas apresentadas pelo embargado (chuvas torrenciais e queda de produtividade) configuram
"fato que inviabilize ou venha paralisar por completo e em definitivo o processamento do material extraído na área
", se houve efetiva comprovação dessas justificativas, se a ausência de aviso prévio de 30 dias
configura mera irregularidade formal ou vício substancial que invalida a notificação, entre outros aspectos fáticos que não podem ser adequadamente apreciados nesta sede recursal.

Ademais, o acórdão embargado fundamentou-se na constatação de que as embargantes
omitiram a existência do Primeiro Termo Aditivo
, que continha cláusula expressa autorizando a suspensão dos pagamentos da frente Moenda mediante justificativa técnica. Essa omissão, somada à utilização de documento desprovido de eficácia jurídica (minuta de Segundo Termo Aditivo sem assinatura), teria
induzido o juízo a erro
, impondo-se a revisão do julgado para reconhecer a necessidade de dilação probatória na origem.

Nesse contexto, o acórdão embargado agiu com acerto ao reconhecer a necessidade de dilação probatória na origem, afastando a tutela de urgência anteriormente deferida,
pois a controvérsia sobre a validade da notificação de paralisação também não pode ser dirimida em sede de cognição sumária.

Quanto à alegada contradição no acórdão embargado, verifico que esta não se configura. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si dentro da própria decisão.

No caso, não há proposições inconciliáveis no acórdão embargado, que manteve coerência lógica em sua fundamentação ao reconhecer que o julgamento anterior partiu de premissa fática equivocada e que a controvérsia demanda dilação probatória na origem.

O que as embargantes apontam como contradição é, na verdade, divergência entre sua interpretação dos fatos e a conclusão adotada pelo acórdão embargado, o que não configura vício passível de correção por meio de embargos de declaração.

Ademais, o princípio do livre convencimento motivado, positivado no art. 371 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Não está obrigado, portanto, a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento.

No caso, o acórdão embargado expôs, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento, reconhecendo que o julgamento anterior partiu de premissa fática equivocada ao atribuir força probante a uma minuta de Segundo Termo Aditivo sem assinatura das partes, ignorando o Primeiro Termo Aditivo válido que autorizava expressamente a suspensão dos pagamentos da frente Moenda mediante justificativa técnica.

É importante ressaltar que
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa,
tampouco à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante. Seu objetivo é, tão somente, sanar vícios formais da decisão (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não sendo cabível sua utilização como sucedâneo recursal.

No caso em análise, verifico que as embargantes, a pretexto de sanar omissões e contradições,
buscam, na verdade, rediscutir o mérito da causa, pretendendo que prevaleça sua interpretação sobre a validade
e eficácia dos aditivos contratuais e sobre a ocorrência de
venire
contra
factum proprium e supressio,
questões que, como já exposto, demandam cognição exauriente, com ampla produção probatória, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. (...). 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e no mérito
NÃO ACOLHO
, mantendo inalterada o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026